Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-49.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704724-49.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA MACIEL APELADO: FERNANDO SOARES BATISTA, ANISIO FRANCISCO DE JESUS, CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, DIEGO DE AQUINO LIMA, DIOGO STAINE DA SILVA MENDES, GERSINO ALVES SILVA, GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO, JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR, JOELMA TAVARES DE JESUS, KATIA CARDOSO SOBRINHO, LEONARDO AZEVEDO ALVES, LILIA ARAUJO LEITE BRAGANCA, LINDOLFO CESAR MARTINS COSTA, LUCIA DE FATIMA DA SILVA CALIXTO, MARCIO RODRIGUES SALES, MARIA GOMES SOARES, MARIA OLZELIR TELES DA SILVA, MICHELE APARECIDA DA SILVA, ORLANDO MARTINS DE ARAUJO, PATRICIO BARROS DE AQUINO, RAFAEL DE JESUS LOPES, ROSANGELA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE JOSE LUIZ ALBERTI REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA TAQUARY DA SILVA, DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O ROSÂNGELA MACIEL, parte autora, apresentou recurso de apelação para a reforma da sentença proferida na ação de rescisão contratual, reintegração de posse e indenização ajuizada em desfavor de FERNANDO SOARES BATISTA e OUTROS, que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa. ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ ALBERTI, também autor, apresentou um aditivo ao acordo com renúncia dos honorários sucumbenciais. Requer a homologação do documento e a reversão em seu favor de 50% do valor que se encontra depositado em juízo. Intimada para se manifestar sobre o cabimento do recurso, a apelante requer seu julgamento, alternativamente, sua admissibilidade, com base no princípio da fungibilidade recursal. É o breve relatório. Decido. Em exame dos autos, verifico que, com base no art. 485, inciso III, do CPC, a sentença homologou como desistência da ação a notícia de acordo e extinguiu o processo, sem exame do mérito, no tocante a autora Rosângela Maciel. Na primeira instância, o Espólio de José Juiz Alberti não manifestou interesse em anuir com o acordo e pleiteou o prosseguimento da ação (ID 45542434). Contudo, na instância recursal, apresenta um aditivo ao acordo e requer sua homologação, com levantamento de valores (ID 46372875). Não há certidão, decisão ou descriminação na sentença identificando exatamente quais os ocupantes foram citados, ainda que presente contestação destes nos autos. Logo, tenho que a pretensão homologatória e principalmente o pedido de levantamento de valor depositado devem ser analisados na instância a quo. No que se refere ao apelo, considero não ser o recurso cabível, porquanto a sentença antecipou o julgamento, mas de forma parcial. Este contexto desafia objetivamente o agravo de instrumento, com base nos art. 354, parágrafo único, e 1.015, inciso II, do CPC, o que afasta a interpretação conforme o princípio da fungibilidade recursal. Portanto, a apelação não deve ser conhecida, por inadmissibilidade, nos termos dos art. 354, parágrafo único, e 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos à primeira instância para análise do pedido do Espólio de José Luiz Alberti. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator